Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-59.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PEDIDO DAS RÉS DE GRATUIDADE PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DAS RECORRENTES. DESERÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO (ART. 85, § 11 DO CPC).

Apelação não conhecida.